Tribunal: TJPA
Processo: 0809854-52.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809854-52.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MIGUEL LOBATO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. PRISAO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRONICA. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE QUE O REEDUCANDO NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 117 DA LEP. SÚMULA VINCULANTE Nº 56, COM PARÂMETROS DEFINIDOS NO RE N° 641.320 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- O juízo da execução analisou corretamente o cabimento ao caso concreto das medidas alternativas elencadas pelo STF quando do julgamento do RE nº 641.320/RS, concedendo, excepcionalmente, ao agravante, a prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, diante da inexistência de instalações compatíveis para cumprimento de pena no regime semiaberto no estabelecimento prisional, como constante da decisão agravada

II- Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a decisão que transferiu para o regime de prisão domiciliar o apenado
MIGUEL LOBATO
, interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, pleiteando a sua reforma.

O agravante sustenta que condições insalubres da casa penal onde o agravado cumpre pena e a ausência de pessoal em número adequado para fiscalizar o seu cumprimento não são causas para a concessão de prisão domiciliar.

Pede o provimento do recurso para revogar o benefício.

Em contrarrazões, o agravado requer o improvimento do recurso, afirmando que a decisão recorrida encontra amparo na Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal.

O Custos legis opina pelo conhecimento e provimento do agravo em execução penal.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interposto.

DOS FATOS

O Juízo das Execuções Penais da Comarca de Abaetetuba, onde o agravado cumpre pena em regime semiaberto, constatou, por meio de inspeção, que o estabelecimento penitenciário no qual o recorrido se recolhe após o trabalho externo, não dispõe de local adequado condizente para a execução da pena em regime semiaberto, motivo pelo qual, depois de receber parecer contrário do Ministério Público, concedeu ao recorrido e mais 35 (trinta e cinco) internos que estavam na mesma situação, a transferência para o regime de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O agravante sustenta que condições insalubres da casa penal onde o agravado cumpre pena e a ausência de pessoal em número adequado para fiscalizar o seu cumprimento não sal causas para a concessão de prisão domiciliar.

Estabelece a Súmula Vinculante nº 56 do Excelso Pretório:

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”

Ora, o próprio Juízo
a quo
, depois de realizar inspeção, constatou que não havia local adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto no estabelecimento prisional, posto que o agravado e demais reeducandos eram recolhidos em uma espécie de galpão. Desse modo, está correta a decisão recorrida, pois recorrido não pode ser punido pela inércia do Estado que não lhe garantiu o direito de cumprir a reprimenda em local adequado. Nesse sentido, orienta o Colendo STF:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 56. OFENSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO. PANDEMIA. EXCEPCIONALIDADE QUE NÃO JUSTIFICA A SUBMISSÃO DO APENADO A REGIME MAIS GRAVOSO AO QUE TEM DIREITO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. IMPERIOSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 1. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Esse o teor da Súmula Vinculante 56, a qual se ofende com a imposição de permanência do apenado em unidade incompatível com o regime a que fez jus, porque inviabilizada a sua transferência em razão da pandemia de Covid-19. 2. O Plenário da Corte, no julgamento do RE 641.320/RS, reconheceu a impossibilidade de excesso de execução penal e assentou o dever de o Estado-Juiz, em havendo déficit de vagas, adotar medidas alternativas, consentâneas com as particularidades do caso concreto, como (i) a saída antecipada de sentenciados em regimes menos graves ou mais antigos; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo, para aquele que progrediu ao regime aberto; (iv) ou mesmo a prisão domiciliar, até que haja estrutura para aplicação das demais providências. 3. Agravo regimental provido, para julgar procedente a reclamação, a fim de determinar a inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto ou a adoção, pelo Juízo da Execução Penal, das medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no RE 641.320/RS. (Rcl 40771 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196

DIVULG 05-08-2020

PUBLIC 06-08-2020).

Enfrentado idêntica questão, já decidiu este Órgão Fracionário:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – PRISAO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRONICA – RECURSO MINISTERIAL – ALEGAÇÃO DE QUE O REEDUCANDO NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 117 DA LEP. SÚMULA VINCULANTE Nº 56, COM PARÂMETROS DEFINIDOS NO RE N° 641.320 DO STF – RECURSO IMPROVIDO. 1. O juízo da execução analisou corretamente o cabimento ao caso concreto das medidas alternativas elencadas pelo STF quando do julgamento do RE nº 641.320/RS, concedendo, excepcionalmente, ao agravante, a prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, diante da inexistência de instalações compatíveis para cumprimento de pena no regime semiaberto no estabelecimento prisional, como constante da decisão agravada. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Agravo em Execução penal nº 0814861-25.2022.8.14.0000 2ª Turma de Direito penal, Rel. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, J. 06/12/2022)

Desacolho, pois, o presente argumento.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/09/2023